Tribunal: STF
Processo: SL 164
Classe: SL
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-16
Data de publicação: 2008-04-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO ORDINÁRIA.
   RESPONSABILDIADE CIVIL DA UNIÃO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA
   COMPLEMENTAR. APORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ENTIDADE DE
   PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 100 E 202, §
   3.° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA.
   LEI N.° 9.494/97.
1.      Competência da Presidência para a
   apreciação do pedido ratificada ante a constatação da presença,
   na causa, de questões relativas à incidência dos arts. 100 e 202,
   § 3º, da Constituição Federal.
2.      Afastamento da alegação de
   necessidade de explicitar-se o alcance da decisão agravada.
   Inocorrência da alegada obscuridade.
3.      A imposição de imediato
   aporte de recursos a um sistema previdenciário fechado provoca
   lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem econômica,
   por afronta ao disposto nos arts. 100 e 202, § 3.° da
   Constituição Federal.
4.      Agravo regimental improvido.